Tribunal: TJMT
Processo: 1041786-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1041786-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[SIDNEY SAMPAIO VIEIRA - CPF: 874.047.531-04 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Agravo Interno:

1041786-89.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Agravad
o
:
SIDNEY SAMPAIO VIEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13 - 17/02/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO
E PROVIDO
MONOCRATICAMENTE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. APONTAMENTOS POSTERIORES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE ISPA
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS NA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É possível ao relator, nos termos do art
igo
932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. Aplica-se aos recursos inominados, analogicamente, o disposto no art
igo
1.010, II do Código de Processo Civil, o qual preceitua a necessidade de serem apontados os fundamentos de fato e direito que justificam a reforma da sentença proferida.

3.
Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Agravad
o

SIDNEY SAMPAIO VIEIRA

postula indenização pordanos morais
em razão da
inscrição
indevida
do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial,
declarando a inexistência do débito
discutido nos autos
, reconhecendo a aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Inconformad
o, o Agravado
SIDNEY SAMPAIO VIEIRA

apresentou recurso inominado pugnando pelo afastamento da aludida súmula,
face
a inexistência de apontamento preexistente em nome do consumidor
,
e, diante da confirmação da tese junto aos órgãos de proteção creditícia,
esta Relatora
deu provimento ao recurso
, monocraticamente,
condenando a empresa Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada
com aludida
decisum
, a Agravante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
apresenta o presente Agravo Interno,
sustentando

de forma genérica, a inexistência de ato ilícito e dano moral indenizável, pugnando pela improcedência d
os pedidos formulados na presente a
ção ou, alternativamente,
a
redução do
quantum
indenizatório
arbitrado na origem, por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023